Tribunal: TJES
Processo: 5019682-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019682-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE SODRE DE SOUZA LOUREIRO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019682-38.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

LILIANE SODRE DE SOUZA LOUREIRO.

RECORRIDO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. LIBERIALIDADE PARA CONTRATAR O SEGURO. RECORRENTE COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. SUPERIORES A 1,5 VEZ DA MÉDIA APURADA PELO BACEN. CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
LILIANE SODRE DE SOUZA LOUREIRO
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

Em síntese, o autor alega a nulidade/ilegalidade na inserção de "taxa de avaliação" e seguro, sendo de rigor, outrossim, a redução da taxa de juros remuneratórios, com afastamento dos encargos da mora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, pelas razões já explicitadas acima, e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4522733, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela abusividade da taxa de juros praticada no contrato, e a indevida cobrança de tarifa de avaliação e seguro, assim, requer a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

No que se refere a Tarifa de Avaliação de Bem, o STJ fixou o Tema Repetitivo 958, o qual dispõe que para verificar a abusividade deve ser considerado se houve a prestação do serviço, e o controle da onerosidade excessiva.
In casu
, verifica-se que a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus que lhe recaia (ID nº 4522715 e 4522719 p. 10), e demonstrou que realmente prestou os serviços, e o valor cobrado foi de R$173,00.
Logo, a cobrança não se mostra abusiva.

Em relação a cobrança por
SEGUROS,
em julgamento do REsp 1.639.320-SP, TEMA 972 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeiras, fixou-se tese nos seguintes termos:

(...)

“
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

Neste sentido, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar o referido seguro de ID nº 4522719, p. 13, sendo uma contratação optativa. Ademais, o seguro beneficia o consumidor em caso de acidente que cause danos a terceiros, não sendo, ainda, inerente à própria atividade da requerida.

Por outro lado, entendo que o recurso merece provimento no que tange às taxas de juros aplicadas ao contrato.

Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações e com base nelas,
in casu
, há abusividade na conduta da ré. Explica-se:

Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e,
com base em um critério de razoabilidade
, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

V
erifica-se que no contrato contém as taxas médias de juros mensal e anual, sendo que a taxa mensal efetiva de juros está a 3,09% a.m. e 44,02% a.a.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, em 09/09/2021 (data do contrato)
a taxa aplicada dos juros para a modalidade contratada pela parte autora é de 1,80% a.m. e 23,90% a.a
. (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos - Séries 25471 e 20749)1

Em que pesem os bem lançados argumentos da defesa, se é verdade, por um lado, que não existe norma jurídica específica que estabeleça um limite predefinido para o percentual de juros remuneratórios, consoante o entendimento do STJ (Súmula 382),
também o é que os remuneratórios não podem extrapolar ou se distanciar sobremaneira da média aproximada do mercado para aquele tipo de operação
, consoante tese consolidada em julgamentos de efeito vinculante sobre temas repetitivos (REsp 1112880/PR; REsp 1112879/PR; REsp 1063343/RS e REsp 1058114/RS).

A aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial ou disquisição probatória mais complexa para o desenlace da questão de mérito posta em juízo, pois com base nessa ferramenta,
revelam-se abusivos os juros exigidos pela instituição financeira requerida, os quais extrapolam em mais de 1,5 vez da média praticada no mercado.

À vista destas considerações,
acolho a pretensão inicial para reconhecer a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato indicado na inicial
, e bem assim, determinar a aplicação da taxa média de mercado, em relação ao financiamento, à época dos fatos
(1,8% a.m. e
23,90% a.a
.
)
. Devendo a recorrida providenciar a alteração no contratado da recorrente, bem como abater no financiamento os valores pagos a mais por esta
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

DECLARAR a abusividade da taxa de juros aplicada pela recorrida, e DETERMINAR o recálculo da dívida, adequando à média da taxa de juros constatada pelo Banco Central no mês da contratação, fixado no montante de 1,08% a.m. e 23,90 a.a., descontando os valores pagos a mais pela parte autora,
e abatendo estes no valor total do financiamento
. O valor pago a mais pela consumidora, devido a incidência da taxa de juros abusiva, deverá ser
corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)